Tribunal: TJMT
Processo: 0037519-36.2019.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0037519-36.2019.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, INCISOS I E II). PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, I e II).
2. Fatos relevantes: (i) vítima abordada por dois criminosos, que portavam arma de fogo; (ii) câmeras de segurança que registraram veículo prestando apoio aos executores diretos; (iii) posterior identificação do possuidor do automóvel; (iv) apelantes abordados pela Polícia Militar quando estavam juntos e com automóvel semelhante ao constante nos vídeos; (v) vítimas que reconheceram um dos agentes como o responsável pela execução do crime.
3. Requerimentos: (i) a absolvição por insuficiência probatória ou ausência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a prova é suficiente para manter a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
6. Ainda que o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial não tenha observado o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que houver outras provas válidas e independentes, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
7. Presente depoimento judicializado da vítima que detalha a ação delitiva e confirma a identificação positiva do acusado, não há falar em insuficiência de prova.
8. Não há falar em ausência de aderência do réu à conduta delitiva, quando a prova dos autos revela que a ação criminosa foi praticada mediante divisão de tarefas, sendo dever do agente vigiar os arredores e conduzir o meio de fuga dos executores diretos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, I e II; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.162.807/SP, AgRg no AREsp n. 2.633.460/AM; TJMT, ApCrim 0009734-51.2009.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037519-36.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROMARIO ALVES PINHEIRO - CPF: 043.916.841-44 (APELANTE), JHONATHA WILLIAM DUETI DOURADO - CPF: 055.037.071-41 (APELANTE), BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.955.001-09 (ADVOGADO), CRISTHIANY RIBEIRO MARTINS - CPF: 045.566.551-61 (VÍTIMA), TATIANE VILELA RIBEIRO - CPF: 700.262.891-72 (VÍTIMA), RESTAURANTE CHAPA QUENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, INCISOS I E II). PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, I e II).

2. Fatos relevantes:
(i)
vítima abordada por dois criminosos, que portavam arma de fogo;
(ii)
câmeras de segurança que registraram veículo prestando apoio aos executores diretos;
(iii)
posterior identificação do possuidor do automóvel;
(iv)
apelantes abordados pela Polícia Militar quando estavam juntos e com automóvel semelhante ao constante nos vídeos;
(v)
vítimas que reconheceram um dos agentes como o responsável pela execução do crime.

3. Requerimentos:
(i)
a absolvição por insuficiência probatória ou ausência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar

se a prova é suficiente para manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

6. Ainda que o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial não tenha observado o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que houver outras provas válidas e independentes, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

7. Presente depoimento judicializado da vítima que detalha a ação delitiva e confirma a identificação positiva do acusado, não há falar em insuficiência de prova.

8. Não há falar em ausência de aderência do réu à conduta delitiva, quando a prova dos autos revela que a ação criminosa foi praticada mediante divisão de tarefas, sendo dever do agente vigiar os arredores e conduzir o meio de fuga dos executores diretos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2o, I e II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.162.807/SP, AgRg no AREsp n. 2.633.460/AM; TJMT, ApCrim 0009734-51.2009.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recursos de apelação interposto pelas defesas de
Romário Alves Pinheiro
e
Jhonatha William Dueti Dourado
, contra sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a inicial acusatória e os condenou à pena, igual e individual, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, inscrito no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei 13.654/18).

Inconformado, o apelante
Romário Alves
, representado pela Defensoria Pública, sustenta a absolvição por insuficiência probatória. Argumenta que a confissão extrajudicial do apelante não foi ratificada em juízo e, portanto, insuficiente para sustentar a condenação. Destaca que o apelante
“não foi preso em flagrante, não foi encontrado com qualquer objeto pertencente às vítimas e, com exceção da suposta confissão extrajudicial, nada há nos autos que o aponte como partícipe do delito”
(
sic,
id. 235169738).

Por sua vez, o apelante
Jhonatha William
, representado pela advogada dativa Barbara Botelho (OAB/MT 26.470/O), aduz a atipicidade da conduta, porquanto sua conduta teria se limitado ao empréstimo de um veículo, inexistindo provas de que aderiu à conduta do corréu. Invoca, ainda, a ausência de provas aptas a ensejar a condenação. Em suma, requer a absolvição do agente, com fundamento no art. 386, incisos III, V ou VII, do Código de Processo Penal (id. 235169735).

Contrarrazões da 10a Promotoria de Justiça de Cuiabá pelo desprovimento dos recursos (id. 235169742).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos (id. 245261165).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Os apelantes foram denunciados como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, pelo seguinte evento delitivo:

“(...) No dia 16 de outubro de 2017, por volta das 14h30min, no estabelecimento comercial denominado Restaurante Chapa Quente, situado na avenida Fernando Corrêa da Costa, no 7.027, Bairro São José, em Cuiabá/MT, os denunciados Jhonatan e Romário, com consciência e vontade, em liame subjetivo e divisão de tarefas com outro indivíduo por ora não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram, para si, R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, 01 (um) aparelho celular Iphone 8, avaliado em R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), 01 (um) relógio, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), 05 (cinco) aparelhos celulares, avaliados em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), e, 05 (cinco) bolsas, todas no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente ao referido comércio.

Consta aos autos que no dia e hora dos fatos, a funcionária Cristhiany Ribeiro estava laborando na lanchonete Chapa Quente, instante em que ROMÁRIO e outro indivíduo, por ora não identificado, adentraram ao local e valendo-se de arma de fogo anunciaram o assalto. Incontinenti, ROMÁRIO e o indivíduo não identificado renderam Cristhiany e foram a sala da gerente Tatiane Vilela Ribeiro.

Assim, os meliantes anunciaram o assalto e exigiram que lhes entregassem o dinheiro que havia no restaurante, contudo, a funcionária informou que os pagamentos eram efetuados em sua maioria com cartão de crédito.

No entanto, ROMÁRIO e seu comparsa desligaram as câmeras de segurança, subtrairam os pertences do comércio e das ofendidas, consistente em R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, 01 (um) aparelho celular Iphone 8, avaliado em R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), 01 (um) relógio, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), 05 (cinco) aparelhos celulares, avaliados em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), e, 05 (cinco) bolsas,

todas no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). Destaca-se que enquanto ROMÁRIO e o coautor subtraiam os objetos das vítimas, JHONATAN dava-lhes cobertura e os aguardava no automóvel VW VOYAGE, cor preta, placa OBF 6897 para assegurar a prática criminosa.

Após, os larápios empreenderam fuga no veículo de JHONATAN. Ao ser interrogado às fls. 33/35, ROMÁRIO confessou a prática do crime, porém negou que estivesse em companhia de JHONATAN.

Por sua vez, JHONATAN alegou às fis. 12 que o automóvel VW VOYAGE, cor preta, placa OBF 6897, pertence ao seu genitor Geraldo Luiz Dourado, contudo, o utilizou “coincidentemente” na data dos fatos para deixar o pneu estepe na borracharia localizada próxima ao Restaurante Chapa Quente. (...)”
(
sic,
id. 235169165).

Ao final da instrução processual, o juízo singular condenou ambos os apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Inconformados, ambos os apelantes postulam a absolvição do crime de roubo. O apelante
Romário Alves
questiona a validade do reconhecimento realizado na fase policial, bem como aduz que a confissão extrajudicial não foi ratificada em juízo.

Por outro lado, o apelante
Jhonatha William
argumenta que sua participação foi limitada a emprestar seu carro ao corréu
Romário Alves
, para que ele fosse comprar salgados. Nega que tenha aderido ou que tivesse conhecimento da intenção delitiva, bem como ressalta a precariedade das provas.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2017.345456 (id. 235169165, p. 25), termo de exibição e apreensão (id. 235169165, p. 30) e relatório policial (id. 235169166, p. 14).

Apesar de os apelantes negarem a prática delitiva, a autoria também é suficientemente demonstrada pela prova dos autos.

Durante a fase inquisitiva, o apelante
Romário Alves
confessou a prática delitiva, aduzindo ter pedido emprestado o veículo do apelante
Jhonatha William
, sem explicar o que faria. Disse ter chamado a pessoa de
“Luizinho”
e que
“saíram procurando algum lugar para assaltar”
. Alegou que efetuaram o roubo do restaurante
“Chapa Quente”
e que devolveu o automóvel a
Jhonatha William
, sem lhe revelar o ocorrido. Por fim, esclareceu não saber a qualificação da pessoa de
“Luizinho”
(
sic,
id. 235169165, p 77).

Em juízo, o apelante
Romário Alves
modificou sua versão, negando a prática delitiva. Argumentou que estava em uma lanchonete quando foi abordado pelos policiais, que já não gostavam dele. Admitiu conhecer o apelante
Jhonatha William
, mas apenas de vista. Disse ter sido pressionado na fase policial a confessar a ação delitiva, sendo forçado a inventar uma história e a assinar o termo de declaração.

Em contrapartida, na fase inquisitiva, o apelante
Jhonatha William
alegou que passou perto do local do crime, pois se dirigia a uma borracharia próxima. Negou qualquer envolvimento no crime, esclarecendo conhecer o apelante
Romário Alves
do bairro em que residiam. Declarou que, ao tempo do crime, trabalhava na empresa Montreal Logística, tendo saído apenas para levar o automóvel até a borracharia (id. 235169165, p. 39).

Todavia, ao ser ouvido em juízo, o apelante também apresentou substancial alteração em suas declarações. Afirmou que conhecia o apelante
Romário Alves
de vista, uma vez que ambos frequentavam o mesmo bar. Explicou que jogava baralho no bar quando
Romário Alves
lhe pediu o automóvel emprestado, com a justificativa de que iria comprar salgado. Disse que, somente no dia seguinte, tomou conhecimento do roubo, quando agentes da polícia foram até sua casa e apreenderam o automóvel. Quanto às declarações da fase policial, explicou não ter mencionado a situação por medo e continuou a negar qualquer conhecimento ou participação no roubo em análise.

Em que pese a negativa dos apelantes, as demais provas dos autos mostram-se mais do que suficientes para manter a condenação prolatada.

Primeiro porque o apelante
Romário Alves
foi reconhecido pelas vítimas
Cristhiany Ribeiro
e
Tatiane Vilela Ribeiro
, ainda na fase policial, durante análise do livro de fotografias da unidade policial (id. 235169165, p. 46/50). Logo em seguida,
Romário Alves
foi posto para reconhecimento pessoal, no qual as vítimas ratificaram a identificação (id. 235169165, p. 54/56).

Ainda que a defesa invoque que o reconhecimento realizado é precário e inválido por não observar o regramento contido no art. 226 do Código de Processo Penal, nota-se que a autoria não está pautada apenas neste elemento probatório, notadamente porque há nos autos confissão extrajudicial do apelante
Romário Alves
, corroborada pelas informações de que o veículo usado na empreitada delitiva era o
Jhonatha William
, de cor preta, placa OBF-6897, circunstâncias que corroboram a identificação positiva.

Sob esse ponto, relembro que o Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão de que, ainda que o reconhecimento não tenha observado o regramento legal, a condenação poderá ser preservada, se fundamentada em outras fontes materiais de provas, independentes e idôneas.

Nesse sentido:

“(...) O acórdão recorrido se coaduna com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a condenação deve ser mantida na hipótese de existência de outras provas produzidas em juízo, independentes e suficientes para embasar o decreto condenatório, ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.162.807/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024).

Segundo porque, no dia seguinte aos fatos, os apelantes
Romário Alves
e
Jhonatha William
foram abordados juntos pela Polícia Militar, ocasião na qual houve a identificação positiva do primeiro apelante e a apreensão do automóvel, diante das similaridades com o usado no crime e registrado nas gravações de segurança dos estabelecimentos vizinhos.

Terceiro porque, nada obstante à criatividade dos apelantes, as versões apresentadas não merecem qualquer credibilidade, sobretudo porque são totalmente divergentes e contraditórias. Afinal, é pouco crível que o apelante
Jhonatha William
tenha emprestado o veículo a
Romário Alves
, quando esses alegam que se conheciam somente
“de vista”
e por
“frequentaram o mesmo bar”
.

Essa ausência de coerência também reduz a validade e credibilidade da negativa de autoria do apelante
Jhonatha William
, que apresentou declarações diametralmente opostas. Enquanto na fase policial, alegou que trabalhava e que passou próximo do local dos fatos durante o trajeto até uma borracharia, em juízo, descreveu que estava em um bar e que somente emprestou o automóvel a
Romário Alves
, sem conhecimento da intenção delitiva.

Quarto porque a tese defensiva quanto à ausência das gravações de segurança dos locais vizinhos – nas quais é identificado o automóvel
Voyage
– também não merece prosperar, notadamente porque o emprego do veículo sequer é negado pelo apelante
Jhonatha William
, bem como porque a circunstância é suficientemente corroborada pelo registro no boletim de ocorrência, que descreveu a análise das gravações e atestou que
“um veículo VW Voyage, cor preta, placa OBF-6897, aparece dando apoio aos criminosos”
(
sic,
id. 235169165, p. 27).

Quinto porque as vítimas
Tatiane Vilela
e

Cristiane Ribeiro
, ao serem ouvidas em juízo, detalharam que os criminosos estavam armados e que exigiam a entrega de dinheiro. Descreveram que foram trancadas na sala da gerência e que foi subtraído cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais), seis aparelhos celulares, um relógio, cinco bolsas e pertences dos funcionários. Ambas as testemunhas ratificaram o reconhecimento do apelante
Romário Alves
como um dos criminosos e
Cristiane
destacou ter assistido aos registros das câmeras e identificado o veículo
Voyage
, que prestava auxílio aos outros dois criminosos.

Sob esse aspecto, convém mencionar que, conforme reiterados posicionamentos desta Câmara Criminal, a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, tem especial importância e relevância, sobretudo quando relata, com firmeza, a cena criminosa.

Nesse sentido:

“(...) Nos crimes patrimoniais, como o descrito na denúncia (art. 157, § 2o, I e II, do CP), a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal. (...)”
(TJMT, ApCrim
0009734-51.2009.8.11.0042, Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024).

E, por último, mesmo que ignorada a confissão extrajudicial do apelante
Romário Alves
, pois retratada em juízo, ainda remanescem outras provas válidas e concretas, capazes de sustentar o édito condenatório, sobretudo diante da identificação positiva das vítimas e a abordagem conjunta dos apelantes junto do veículo usado na ação delitiva.

Desta forma, apesar de as defesas pleitearem a absolvição do delito, todo o arcabouço probatório demonstra que
Romário Alves
foi o responsável por anunciar o assalto e render as vítimas, enquanto
Jhonatha William
permaneceu no veículo, dando apoio aos comparsas e como forma de permitir a fuga.

Por consequência, não há falar em ausência de aderência do apelante
Jhonatha William
à conduta delitiva, especialmente porque sua versão está totalmente divorciada das provas dos autos e há fartos elementos de que a ação foi praticada com divisão de tarefas, sendo incumbido ao apelante vigiar os arredores e conduzir o veículo empregado na fuga dos executores diretos, o que evidencia sua participação na ação delitiva como coautor.

Em igual sentido,
mutatis mutandis
:

“(...) Não procede o pedido de reconhecimento da participação de menor importância, pois a conduta do réu de, mediante ajuste prévio de vontades, dar cobertura a seus comparsas e conduzir o veículo empregado na fuga dos executores diretos do roubo, cabendo-lhe vigiar os arredores, indica sua participação no crime na condição de coautor, observada a nítida divisão de tarefas entre os agentes. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.633.460/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/08/2024).

Há, portanto, que se conferir credibilidade às informações colhidas ao longo da instrução probatória, não sendo possível acolher as teses defensivas, por se tratar de pretensões sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Assim, vai integralmente ratificada a condenação dos apelantes
Romário Alves Pinheiro
e
Jhonatha William Dueti Dourado
como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal, porquanto suficientemente demonstrada a conduta e a autoria delitiva.

Pelo exposto, conheço e
desprovejo
os recursos de apelação interpostos por
Romário Alves Pinheiro
e
Jhonatha William Dueti Dourado
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024